Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PARCELA VENCIDA NO CURSO DA LIDE. INADIMPLIDA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Preceitua a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça c/c parágrafo 7o do artigo 528 do Código de Processo Civil que o débito alimentar autorizador da prisão civil compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.
2. O executado não comprovou o pagamento do débito residual exequendo, vencido em janeiro de 2023, e em contrarrazões, se limitou a discorrer sobre o não cabimento da execução sobre o 13o salário, tese alheia ao objeto do recurso.
3. Observado que não houve a comprovação de adimplemento da prestação alimentar vencida no curso da lide, mas que, apesar disso, foi proferida sentença extintiva fundada na satisfação do débito exequendo, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão recursal, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, até a quitação integral do débito exequendo.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.